Tribunal: TCU
Processo: 032.892/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10651/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.892/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Cristiane Bruno Cabral (CPF XXX.795.811-XX); Douglas Goncalves da Silva (CPF XXX.132.651-XX); Grasiela Edith de Oliveira Porfirio (CPF XXX.126.181-XX); Lenita Maria Rodrigues Calado (CPF XXX.884.881-XX); Paulo Roberto Haidamus de Oliveira Bastos (CPF XXX.897.321-XX); Rafaela Fabiana Ribeiro Delcol (CPF XXX.170.926-XX); Raissa Fernandes Santos (CPF XXX.112.971-XX); Samira Maria de Oliveira Santos (CPF XXX.865.891-XX); Tiana Andreza Melo Antunes (CPF XXX.504.687-XX) e Wesllen Strauss Leandro Gomes (CPF XXX.938.461-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.